Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROVA PERICIAL. GUARDA DE VEÍCULO. ÔNUS DO REQUERENTE DA PROVA. COBRANÇA DE ALUGUEL AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.
1. As despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no processo deverá ser por elas antecipado, consagrando a responsabilidade provisória do requerente pelo custo do processo, na forma do art. 82 do CPC.
2. Embora seja descabido impor à parte que se posicionou de forma contrária à prova que arque com os ônus da guarda do veículo, fato é que igualmente esse dever não pode ser imposto à parte vulnerável (consumidor, que também não pediu a realização de perícia), o que acabaria por violar a “a facilitação da defesa de seus direitos” prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, há perda do interesse recursal com relação ao agravo interno que discutia antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.